Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-44.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa e uso de documento público falsificado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime readequados - Recurso parcialmente provido.